Tribunal: STF
Processo: RHC 53490
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS.- " Estelionato e crime falimentar. Nem todo
estelionato, anterior à quebra, constitui o crime do art. 187 da Lei de
Falências. No caso concreto, a pretendida absorção envolve exame
profundo da prova, aproximando-se, contudo, de exemplo citado por
Hungria, em que se defende a autonomia do estelionato". Recurso não
provido.